Tribunal: TJMT
Processo: 1040112-05.2023.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1040112-05.2023.8.11.0002
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), ANTONIO ANGELO DE JESUS - CPF: 020.100.591-31 (SUSCITANTE), LUCAS VINICIUS SILVA DOS SANTOS - CPF: 053.298.301-76 (SUSCITANTE), MAYCON DOUGLAS SILVA DOS SANTOS - CPF: 053.298.511-73 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), ANTONIO ANGELO DE JESUS - CPF: 020.100.591-31 (VÍTIMA), LUCAS VINICIUS SILVA DOS SANTOS - CPF: 053.298.301-76 (VÍTIMA), MAYCON DOUGLAS SILVA DOS SANTOS - CPF: 053.298.511-73 (INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INFRAÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CITAÇÃO PESSOAL. REMESSA PREMATURA AO JUÍZO COMUM. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição entre o Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário e o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal instaurada para apuração dos crimes de lesão corporal (art. 129,
caput,
CP) e ameaça (art. 147,
caput
, CP), ambos de menor potencial ofensivo. A controvérsia originou-se da remessa dos autos à Justiça Comum diante da ausência de citação pessoal do acusado, cuja localização foi frustrada em endereço inicialmente incorreto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se, diante da não realização da citação pessoal do acusado no endereço constante no mandado, com posterior indicação de novo endereço, é cabível a remessa dos autos à Vara Criminal comum, à luz do art. 66, parágrafo único, da L. 9.099/1995.

III. Razões de decidir

3. A competência do Juizado Especial Criminal, fixada pela natureza da infração, somente pode ser afastada nas hipóteses legalmente previstas, sendo uma delas a impossibilidade de citação pessoal do acusado.

4. A certidão do Oficial de Justiça indicou endereço certo e atualizado, não configurando hipótese de paradeiro incerto ou não sabido. A ausência de nova diligência no endereço correto impede o reconhecimento da inviabilidade de localização.

5. A remessa prematura ao juízo comum viola a lógica procedimental dos Juizados Especiais, que exige o exaurimento das diligências para citação antes da remessa dos autos à Vara Criminal.

6. O esvaziamento da competência absoluta dos Juizados Especiais, sem a devida justificação legal, compromete o princípio do juiz natural e os objetivos de simplicidade e celeridade do rito especial.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de jurisdição conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande.

Tese de julgamento:

"
1. A remessa de autos do Juizado Especial Criminal à Vara Criminal comum somente é admissível após o esgotamento de todas as diligências razoáveis para a citação pessoal do acusado.

2. A existência de endereço certo e a ausência de diligência específica no novo local impedem o reconhecimento de inviabilidade de citação e preservam a competência do Juizado Especial Criminal."

Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, arts. 60, 61 e 66, p.u.; CF/1988, art. 98, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, CJ n. 1027746-66.2025.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 11/11/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1040112-05.2023.8.11.0002

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
Juízo da

4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
em face do
Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário da mesma Comarca
, nos autos da Ação Penal n. 1040112-05.2023.8.11.0002, instaurada para apuração dos crimes de lesão corporal (art. 129, caput) e ameaça (art. 147), ambos do CP, supostamente praticados por Maycon Douglas Silva dos Santos contra, respectivamente, as vítimas Lucas Vinícius e Antônio Ângelo de Jesus.

Oferecida a denúncia (ID. 336505997) e determinada a citação do acusado Maycon Douglas Silva dos Santos pelo
Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
(ID. 336505998), sobreveio certidão do Oficial de Justiça Othon do Bom Despacho Mesquita nos seguintes termos:

“
Certifico que em cumprimento ao mandado de Citação extraído dos Autos do Processo N 1040112-05.2023.8.11.0002 compareci ao endereço indicado, porém, não Citei o Denunciado MAYCON DOUGLAS SILVA DOS SANTOS em virtude de não encontrá-lo pessoalmente. Moradores informaram que o imóvel pertence ao Denunciado, porém, encontra-se desocupado e que o Denunciado raramente ali compareci para fazer limpezas.
O endereço correto do Denunciado é Rua das Rosas, Quadra 2 Casa 14 e pertence ao Bairro Jardim Petrópolis e não ao Bairro Nova Esperança como consta no Mandado
. O Referido é Verdade e dou. Várzea Grande, 11/12/2024.
” (ID. 336507352)

Com vista dos autos, o órgão ministerial com atribuições junto ao
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (suscitado)
manifestou, com fundamento no art. 66 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 64 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) pela remessa dos autos à Justiça Comum por restar “
comprovada a impossibilidade de citação pessoal do denunciado, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, tornando inviável a tramitação do feito no âmbito deste Juizado Especial Criminal
”, motivo pelo qual o referido Juízo declinou da competência (IDs. 336507354 e 336507355).

Acolhendo manifestação da 9ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande (ID. 336507360), o
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande

suscitou o presente conflito nos seguintes termos:

“Feito oriundo do Juizado Especial Criminal, que declinou da competência para o juízo criminal comum, fundamentando sua decisão na impossibilidade de citação pessoal do acusado, nos termos do artigo 66 da Lei nº 9.099/95.

O Ministério Público, pugnou pela instauração de conflito negativo de competência, sob o argumento de que a situação do presente feito não se equipara à hipótese de pessoa em lugar incerto e não sabido, afastando, assim, a necessidade de citação por edital e, consequentemente, a incompetência do Juizado Especial Criminal.

Relatei. Decido.

Assiste razão o MP em sua manifestação supracitada. O artigo 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 prevê que o Juizado Especial Criminal encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei, nos casos de não localização do acusado, ou seja, em casos em que não for possível a citação pessoal do acusado. Todavia, no presente caso, restou demonstrado que o acusado, em tese, pode ser localizado em horários distintos, não se tratando, portanto, de situação que justifique a remessa dos autos ao juízo criminal comum, eis que não se esgotaram as possibilidades de localização pessoal.

Dessa forma, diante da divergência estabelecida entre os juízos quanto à competência para processar e julgar a presente demanda, e considerando que a situação fática não se enquadra na hipótese do artigo 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, suscito o conflito negativo de competência em face ao Juizado Especial Criminal desta Comarca de Várzea Grande - MT, remetendo os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a quem compete dirimir o conflito.
” (id. 336507361).

Foi designado o
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes relacionadas aos autos objeto do presente conflito (ID. 338397368).

A PROCURADORIA ESPECIALIZADA CRIMINAL exarou parecer
“pela procedência do presente conflito, declarando-se competente o Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande/MT, ora suscitado, para processar e julgar os autos da ação penal nº. 1040112-05.2023.8.11.0002.”
(ID. 339236893).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

Considerando que ambos os juízos conflitantes se recusaram a processar os autos da Ação Penal n. 1040112-05.2023.8.11.0002, conheço do presente conflito, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

É sabido que a competência do Juizado Especial é fixada
ratione materiae
, sendo-lhe incumbido, na esfera penal, o julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, caracterizadas como aquelas cuja sanção máxima prevista não ultrapassa dois anos, cumulada ou não com multa, ainda que em concurso de crimes, conforme dispõe a Lei n. 9.099/95, em seus arts. 60 e 61.

Conforme estabelece o art. 66 da Lei n. 9.099/95, a citação do acusado deve ser realizada, preferencialmente, de forma pessoal no próprio Juizado, ou, quando necessário, por meio de mandado.

Todavia, caso não se consiga localizar o acusado para citação pessoal, o juiz do JECRIM deverá remeter os autos ao juízo comum, a fim de que seja observado o rito previsto na legislação processual penal, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo.

Nas palavras do autor Roberto Luis Luchi Demo:

“Há duas hipóteses em que a competência funcional, originariamente fixada nos Juizados Especiais criminais, se transfere ao Juízo comum:
(i) quando não encontrado o acusado para ser citado pessoalmente (art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95)
e (ii) se a complexidade ou circunstância do caso não permitirem a formulação da denúncia pelo Ministério Público (art. 77, § 2º, da Lei 9.099/95)”
(Competência penal originária – uma perspectiva jurisprudencial crítica, 2005, p. 269).

Na hipótese em exame, a ação penal que deu origem ao presente conflito tem por objeto os delitos de lesão corporal (art. 129,
caput
) e ameaça (art. 147,
caput
), ambos previstos no CP, cujas penas máximas, consideradas em conjunto, não ultrapassam dois anos, circunstância que, em princípio, atrai a competência do Juizado Especial Criminal para o processamento da demanda.

Consta dos autos que, diante da inobservância dos requisitos legais previstos no art. 89 da Lei n. 9.099/95, o Ministério Público deixou de apresentar proposta de transação penal e de suspensão condicional do processo, razão pela qual ofereceu denúncia em face do acusado.

Diante da não localização do acusado para fins de citação pessoal, o Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande declinou da competência em favor do Juízo da 4ª Vara Criminal da mesma comarca, que, por sua vez, suscitou o presente conflito.

Sem maiores delongas, assiste razão ao juízo suscitante.

Isso porque, como é sabido, a remessa do feito do Juizado Especial Criminal à Justiça Comum, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/1995, bem como do Enunciado n. 64 do FONAJE, configura medida de caráter excepcional, condicionada à efetiva impossibilidade de citação pessoal do acusado, após o esgotamento de todas as diligências razoavelmente disponíveis para sua localização.

E, ao analisar minuciosamente os autos, observo que não foram esgotados todos os meios necessários para a localização do acusado.

A certidão lavrada pelo Oficial de Justiça não revela situação de paradeiro ignorado ou incerto, tampouco inviabilidade concreta de localização do acusado.

Ao revés, consigna de forma expressa a existência de endereço certo e determinado (“O endereço correto do Denunciado é Rua das Rosas, Quadra 2 Casa 14 e pertence ao Bairro Jardim Petrópolis e não ao Bairro Nova Esperança como consta no Mandado”), circunstância que evidencia a possibilidade real de tentativa de citação pessoal.

Nessas circunstâncias, era de se esperar, ao menos, a realização de nova diligência no endereço corretamente indicado pelo próprio Oficial de Justiça, a fim de viabilizar a citação pessoal do acusado, não se podendo concluir, prematuramente, pela impossibilidade de sua localização sem a prévia tentativa no local expressamente consignado na certidão.

Admitir a remessa imediata dos autos ao juízo criminal comum, sem que se tenha promovido a efetiva renovação das diligências no endereço correto, implica esvaziar a lógica procedimental estabelecida pela Lei n. 9.099/1995, que privilegia a simplicidade, a celeridade e a concentração dos atos processuais no âmbito dos Juizados Especiais, reservando a Justiça Comum apenas hipóteses em que se mostre, de fato, inviável a formação válida da relação processual.

Além disso, a declinação prematura da competência acaba por vulnerar o princípio do juiz natural, ao subtrair, sem amparo legal suficiente, a jurisdição constitucionalmente atribuída aos Juizados Especiais Criminais para o processamento e julgamento das infrações de menor potencial ofensivo (CF, art. 98, I), convertendo em regra aquilo que o legislador claramente concebeu como exceção.

Diante desse cenário, considerando que não foram esgotadas as diligências necessárias à citação pessoal do acusado, impõe-se, no caso em tela, reconhecer a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande (suscitado).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto desta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“(...) Somente após esgotadas todas as diligências para a citação pessoal do autor do fato é que se admite a remessa dos autos ao juízo comum. No caso concreto, havia informação nos autos sobre endereço onde o denunciado foi localizado anteriormente, que não foi objeto de nova tentativa. A não utilização de meios razoáveis e disponíveis revela ausência de exaurimento das tentativas de localização. IV. Dispositivo e tese. Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: 1. O Juizado Especial Criminal somente poderá remeter os autos à Justiça Comum após o esgotamento de todas as tentativas razoáveis de citação pessoal do autor do fato. 2. A ausência de diligências mínimas e complementares para localização do acusado torna prematura a remessa à Vara Criminal, devendo ser preservada a competência absoluta do Juizado Especial Criminal.”
(CJ n. 1027746-66.2025.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 11/11/2025).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE
,
declarando competente o Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande (suscitado), para

processar e julgar a Ação Penal n. 1040112-05.2023.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026